Tribunal: TJES
Processo: 0002956-45.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Desacato; Resistência
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002956-45.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLI NASCIMENTO LUCAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DESACATO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelos crimes de lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, IV, do Código Penal), desacato (art. 331 do Código Penal) e contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), fixando penas de 2 anos de reclusão, 6 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além de indenizações por danos morais. A recorrente pleiteia: (i) desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima para lesão corporal grave; (ii) absolvição em razão de embriaguez voluntária; (iii) aplicação do princípio da consunção para absorção dos delitos de desacato e vias de fato pelo crime de resistência; e (iv) redução das penas ao mínimo legal e afastamento da indenização civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é possível a desclassificação do delito de lesão corporal gravíssima para lesão corporal grave; (ii) avaliar a exclusão de responsabilidade penal pela embriaguez voluntária; (iii) examinar a aplicação do princípio da consunção para unificar os delitos de desacato e vias de fato sob o crime de resistência; e (iv) analisar a legalidade da indenização por danos morais fixada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação do delito de lesão corporal gravíssima para lesão corporal grave não procede, pois o laudo pericial atesta deformidade permanente na orelha esquerda da vítima, caracterizando lesão corporal gravíssima nos termos do art. 129, §2º, IV, do Código Penal.

4. A embriaguez voluntária ou culposa, ainda que comprovada, não exclui a imputabilidade penal, conforme estabelece o art. 28, II, do Código Penal.

5. Os delitos de desacato, resistência e vias de fato possuem elementos autônomos e objetos jurídicos diversos, razão pela qual não se aplica o princípio da consunção para absorver os crimes no tipo penal de resistência.

6. A fixação de indenização mínima com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia, salvo nas hipóteses excepcionais do Tema 983 do STJ. No caso concreto, a ausência de especificação do valor pretendido na denúncia viola o contraditório, justificando o afastamento da indenização fixada.

7. As penas foram corretamente aplicadas no patamar mínimo legal, não havendo reparos a serem feitos nesse aspecto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A caracterização da lesão corporal gravíssima exige a comprovação de deformidade permanente por laudo pericial.
2. A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal do agente.
3. Os crimes de desacato, resistência e vias de fato possuem autonomia típica e não são absorvidos uns pelos outros.
4. A fixação de indenização mínima por danos morais exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia, salvo hipóteses do Tema 983/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 28, II; 129, §2º, IV; 331; 329. Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21. Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, J. 08.11.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023; TJRS, ACr nº 5167222-40.2023.8.21.0001, Rel. Des. Marcelo Lemos Dornelles, J. 25.07.2024; TJSC, ACR nº 5002982-59.2022.8.24.0074, Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, J. 20.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002956-45.2023.8.08.0014

APELANTE:
MARLI NASCIMENTO LUCAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES
EMBARGADOR
A SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MARLI NASCIMENTO LUCAS DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença de ID 10937307, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nos crimes dos arts. 129, §2º, IV, e 331, ambos do Código Penal, c/c art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/1941, fixando o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) à vítima Maria Aparecida Chaves e R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada policial militar, a título de indenização pelos danos morais sofridos, estabelecendo a reprimenda da seguinte forma:

(
i
) Quanto ao crime do art. 129, §2º, IV, CP:
02 (dois) anos de reclusão.

(
ii
) Quanto ao crime do art. 331, CP:
06 (seis) meses de detenção.

(
iii
) Quanto a contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941:
15 (quinze) dias de prisão simples.

Unificação das penas – art. 69 do Código Penal:
02 (dois) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, fixando o regime inicial como
ABERTO
.

Em suas razões recursais (ID 10937312), a apelante pleiteia, em síntese,
(
i
)
a desclassificação do delito previsto no art. 129, §2º, IV do Código Penal para o §1º do mesmo dispositivo (lesão corporal grave);
(
ii
)
a sua absolvição por todos os delitos posteriores a agressão, em razão do estado de embriaguez;
(
iii
)
pela aplicação do princípio da consunção, para condenação pelo crime de resistência (art. 329 do Código Penal);
(
iv
)
pela aplicação da pena no patamar mínimo legal.

Contrarrazões acostadas ao ID 10937318, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 11031223), no mesmo sentido.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/06 do ID 10936978):

Em 26 de agosto de 2023, por volta das 02h30, na residência localizada na Rua José Lima 3, 03 – Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, a denunciada MARLI NASCIMENTO LUCAS, livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de Maria Aparecida Chaves, sua “sogra”, resultando em deformidade permanente. Também, a acusada, livre e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício da função e em razão dela; opôs-se à execução de ato legal, mediamente violência a funcionário público competente para executá-lo, e; praticou vias de fato contra o 3º SGT/PMES Gilberto Zacharias Júnior. Ainda, a denunciada, livre e consciente, deteriorou coisa alheia, qual seja, patrimônio do Governo do Estado do Espírito Santo, especificamente a viatura da Polícia Militar R.P. 4446.

Extrai-se dos autos que, embora a acusada seja "nora" da vítima, em razão de conflitos anteriores não mantinham proximidade de vínculos. Infere-se que, na ocasião, a denunciada estava, com a companheira Aline, num bar nas proximidades da casa da ofendida. Quando a vítima chegou em sua casa, percebeu que a filha e a acusada estavam discutindo, mas optou por não intervir.

Contudo, quando entrava em sua residência, a denunciada a surpreendeu, puxando-a pelos braços e lhe empurrando, derrubando a ofendida no chão. Ato contínuo, a acusada "subiu" sobre a vítima e a agrediu com socos e chutes, além de morder sua orelha esquerda, causando as lesões corporais vistas na fotografia de fl. 28 do IP e descritas no laudo pericial de fls. 63/64 do Inquérito Policial.

Revela o laudo pericial que, em razão das agressões, foi necessária sutura da orelha esquerda da vítima, tendo a mordedura resultado na perda de parte superior da cartilagem do órgão, consubstanciando deformidade permanente.

Extrai-se do Inquérito Policial que populares que presenciaram as agressões interviram e tiraram a acusada de cima da vítima. A Policia Militar foi acionada, e quando a guarnição chegou no local os policiais 3º SGT/PMES Gilberto Zacharias Júnior e CB/PMES Denis Fraga foram ofendidos pela denunciada, que dizia que “não tinha homem para prendê-la” e “vai tomar no cu seus policiais de merda”, além de chamá-los de “filho da puta”.

Conta que, ao colocarem a denunciada no compartimento de segurança da viatura, para conduzi-la à Delegacia de Polícia, a acusada desferiu um chute no 3º SGT/PMES Gilberto Zacharias Júnior, acertando-o na altura do tronco, no colete balístico.

Enquanto seguiam para a 15ª Delegacia Regional de Colatina/ES, a denunciada chutou e socou o compartimento de segurança da viatura R.P. 4446, provocando danos, conforme registrado nas fotografias de fls. 29/31 do Inquérito Policial.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após assegurados o contraditório e a ampla defesa, sobreveio a sentença que condenou a apelante nos tipos penais dos arts. 129, §2º, IV, e 331, ambos do Código Penal, c/c o art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/1941.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, que passo à análise.

Quanto ao delito previsto no art. 129, §2º, IV do Código Penal, verifica-se que a
materialidade
foi comprovada a partir dos seguintes documentos (Inquérito Policial do ID 10936978):
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 02;
(ii)
Boletim Unificado nº 52142552 de fls. 24/27;
(iii)
imagem acostada à fl. 28 e
(iv)
Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 62/63.

A
autoria
delitiva, por sua vez, restou demonstrada pelo depoimento da vítima Maria Aparecida Chaves, colhido em Juízo, que confirmou os termos da denúncia, relatando que, no dia dos fatos, a denunciada a agrediu, resultando na perda de parte de sua orelha, sendo que estava em processo de reparação do dano estético ocasionado. Transcrevo:

“(...)
que confirma os fatos narrados na denúncia; que, a princípio, ela e a sua filha estavam brigando e, sem nenhum motivo aparente, a acusada “foi para cima” dela, arremessou-a no chão e a agrediu com socos; que somente percebeu a gravidade das lesões quando foi atendida no hospital; que perdeu ‘uma parte’ da orelha e esta em processo de reparação do dano estético
(...)”

Assim, é notório que a conduta da apelante se amoldou ao tipo penal previsto no art. 129, §2º, IV do Código Penal, sendo incabível a desclassificação para o tipo do parágrafo primeiro do art. 129, do Código Penal, pois o Laudo Pericial (ID 10936980) atestou que houve ofensa à integridade física da vítima, resultando em
deformidade permanente
na orelha esquerda.

Outrossim, a alegação de isenção de responsabilidade por estar embriagada no momento dos fatos, sabe-se que, de acordo com o art. 28, II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não excluem a imputabilidade penal.

Ademais, o apelante pleiteia a aplicação do princípio da consunção, buscando a absorção dos delitos de desacato e vias de fato contra agente policial pela condenação exclusiva no crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal.

Contudo, a terminologia “
consunção
” utilizada, observa-se que, na realidade, o que se busca é uma
emendatio libelli
, conforme disposto no art. 383,
caput
, do Código de Processo Penal, ou seja, uma readequação jurídica dos fatos narrados na acusação.

Vale destacar que os crimes de resistência (art. 329 do Código Penal), desacato (art. 331 do Código Penal) e a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941) possuem elementos distintos, sendo classificados como
crimes autônomos
, cada qual com características e objetivos próprios, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da consunção.

Nesse sentido, configura o delito de resistência quando o agente se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou grave ameaça, contra autoridade ou seus auxiliares no exercício da função pública.

Por outro lado, a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-lei nº 3.888/1941, caracteriza-se por atos de agressão sem gerar lesões corporais, como empurrões, tapas ou chutes. Este delito não exige, necessariamente, que o sujeito passivo seja um agente público em serviço, sendo direcionado a qualquer pessoa.

Já o crime de desacato, por sua vez, consiste em ofender funcionário público no exercício da função ou em razão dela, não havendo, em sua descrição típica, a exigência de violência ou grave ameaça, mas sim de palavras ou gestos ofensivos que atentem contra a dignidade ou respeito devido à função pública.

Dessa forma, considerando que os delitos possuem
objetos jurídicos diversos
, com estruturas típicas independentes, não há como absorver os crimes de desacato e vias de fato pelo crime de resistência. A autonomia dos tipos penais reafirma que cada conduta deve ser analisada de forma individual, com suas respectivas consequências jurídicas, afastando a hipótese de consunção neste caso.

Nesse contexto, a
materialidade
delitiva restou demonstrada a partir dos seguintes elementos (ID 10936978):
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 02;
(ii)
Boletim Unificado nº 52142552 de fls. 24/27.

No que se refere a
autoria
delitiva, a apelante, em interrogatório judicial, confessou que “
xingou
” os policiais militares, apesar de negar que chutou o 3º SGT/PMES Gilberto Zacharias Júnior. De mesma forma, a testemunha Maria Aparecida Chaves, em audiência de instrução e julgamento, afirmou que presenciou os xingamentos que a apelante proferiu contra os agentes de segurança, nos seguintes termos:

“(...)
que presenciou a ré proferir xingamentos contra os policiais militares, mas não viu agressões físicas, nem a viatura danificada
(...)”

O agente policial que participou da ocorrência, 3º SGT/PMES Gilberto Zacharias Júnior, em depoimento judicial, afirmou que a apelante xingou a guarnição, desferindo um chute em seu desfavor, que acertou o colete balístico, senão vejamos:

“(...)
que, no local, a ré estava bastante alterada e que a vítima estava com a orelha sangrando;
que a acusada os ofendeu com muitos xingamentos; que foi chutado, mas o golpe acertou o colete e não foi ferido
(...)”.

Nessa lógica, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentindo de que:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”.
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Superada essa questão, constata-se que as penas aplicadas à apelante foram fixadas no patamar mínimo previsto nos respectivos tipos penais, o que não comporta reparo.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da indenização civil em favor da vítima e dos ofendidos, ante a hipossuficiência econômica da apelante, assiste-lhe razão, por fundamentos diversos. Discorro.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que, ao proferir a sentença condenatória, o juiz “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Entretanto, o entendimento atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a fixação de indenização por danos morais com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, além do pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, é imprescindível a indicação do valor pretendido na peça acusatória, salvo nas hipóteses do Tema nº 983
(STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Terceira
Seção,
J.
08.11.2023
).

Na hipótese em tela, quanto ao valor da reparação por danos morais fixado, observa-se que, embora o pedido tenha sido expressamente formulado na denúncia, não houve indicação dos valores pretendidos, sendo estes apresentados pelo órgão ministerial apenas nas alegações finais, o que viola o princípio do contraditório e justifica o afastamento do
quantum
indenizatório.

Sob essa perspectiva:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DEFENSIVOS. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. (...) Indenização por danos morais. Pleito de afastamento. Possibilidade. Previsão legal inserta no art. 387, IV, CPP. Existência de pedido expresso na denúncia, mas ausente a indicação do valor mínimo pleiteado. Precedentes do STJ. Apesar do caso concreto configurar hipótese de dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação, não se tarata de hipótese de aplicação do tema nº 983 do Superior Tribunal de Justiça.
Caso concreto em que houve pedido expresso na denúncia, porém não houve a indicação dos valores mínimos, o que mostra necessário para a fixação da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do código de processo penal. Precedentes do STJ. Afastamento da indenização fixada na sentença condenatória
. Recursos defensivos parcialmente providos.

(
TJRS, ACr nº 5167222-40.2023.8.21.0001, Rel. Des. Marcelo Lemos Dornelles, Primeira Câmara Criminal, J. 25.07.2024
)

__________________________________________________________

APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E CONTRA AUTORIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO CP, ART. 121, §2º, II, IV E VII, C/C ART. 14, II), DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO DO ESTADO (CP, ART. 162, PARÁGRAFO ÚNICO, III), E ROUBO SIMPLES (CP, ART. 157), NA FORMA DO ART. 69 DO CP. CONSELHO DE SENTENÇA QUE AFASTOU O CRIME CONTRA A VIDA. (...) Pedido de redução do valor arbitrado a título de indenização mínima (CPP, art. 387, VI). Acolhimento por fundamento diverso. Fixação de indenização mínima que engloba dano material e moral.
Prescindibilidade de instrução específica, porém necessidade de pedido expresso na denúncia e indicação clara do valor pretendido a fim de efetivar o preceito constitucional do contraditório.
Recente orientação firmada pela terceira seção do Superior Tribunal de Justiça, com ressalva acerca do tema 983/STJ. Hipótese em que embora formulado pedido expresso por parte do órgão acusatório, não houve indicação do valor pretendido. Necessidade de exclusão da indenização mínima fixada na origem.

(
TJSC, ACR nº 5002982-59.2022.8.24.0074, Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, J. 20.06.2024
)

Ademais, ressalta-se que o Juízo de Primeiro Grau afastou a aplicação da Lei nº 11.340/2006 e, por conseguinte, o valor arbitrado em favor da vítima Maria Aparecida Chaves não se encaixa na ressalva realizada ao Tema Repetitivo nº 983/STJ, que independe da especificação da quantia e de instrução probatória.

Dessa forma, acolho o pleito recursal tão somente para afastar a condenação de reparação de danos.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação de reparação de danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.